Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-79.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADEPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação revisional proposta pelo genitor em face da filha menor, para reduzir alimentos fixados em 20% dos rendimentos brutos.
2. Sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação de modificação superveniente da capacidade financeira do alimentante.
3. Apelação do autor buscando fixação dos alimentos em 25% do salário-mínimo, sob alegação de despesas pessoais superiores à renda e alteração de sua condição profissional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se o alimentante comprovou alteração superveniente de sua capacidade financeira apta a justificar a redução da obrigação alimentar.
III. Razões de decidir
5. A revisão de alimentos exige demonstração de mudança nas condições econômicas das partes, conforme arts. 1.694, §1o, e 1.699 do CC.
6. O apelante não comprovou redução relevante de sua capacidade financeira, pois permanece empregado com vínculo formal e remuneração de R$ 3.540,43.
7. Despesas apresentadas não comprovam indispensabilidade, especialmente gastos com cartão de crédito, sem demonstração de essencialidade. 8. Prevalece o caráter prioritário da obrigação alimentar, inexistindo prova de incapacidade contributiva que permita alterar o encargo fixado. IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o; 1.699; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1414108, Apelação Cível no 070683827.2020.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 30/03/2022, PJe 25/04/2022; TJDFT, Acórdão 1396892, Apelação Cível no 070792958.2020.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 02/02/2022, PJe 10/03/2022.